Tribunal: TJPA
Processo: 0806570-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806570-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806570-31.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003569-08.2019.8.14.0089

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

IMPETRANTE: DR. JOSIEL DE LIMA ABREU - OAB PA 21.489

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MELGAÇO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos de Souza Corrêa, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, que manteve a segregação preventiva decretada nos autos do processo nº 0003569-08.2019.8.14.0089, em que responde pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, e 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em razão de homicídio qualificado, homicídio tentado e corrupção de menores. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, excesso de prazo na instrução e existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), pleiteando a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) definir se há excesso de prazo na instrução capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a cautelar extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pela violência empregada, pluralidade de vítimas e risco concreto à ordem pública, além da fuga do paciente por mais de cinco anos após os fatos.

A manutenção da custódia cautelar encontra respaldo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, uma vez que estão presentes o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na materialidade e nos indícios de autoria, e o
periculum libertatis
, demonstrado pela periculosidade social do agente e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o andamento processual observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo justificada a demora pela complexidade do feito e pela condição de foragido do paciente, o que retardou o início da instrução.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a periculosidade concreta do agente, conforme consolidado na Súmula nº 08 do TJPA e na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se justifica quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. A condição de foragido afasta a configuração de excesso de prazo na instrução criminal. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; ECA, art. 244-B; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 26.05.2020; STJ, RCD no HC nº 968.075/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.12.2020
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806570-31.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0003569-08.2019.8.14.0089

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCOS DE SOUZA CORREA

IMPETRANTE: DR. JOSIEL DE LIMA ABREU - OAB PA 21.489

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MELGAÇO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MARCOS DE SOUZA CORREA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, proferido nos autos do processo 0003569-08.2019.8.14.0089.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em 08/11/2024, por força de mandado expedido em 17/10/20219, ação na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 244-B do ECA e art. 121, §2º, II e IV, do CP contra a vítima MIGUEL FERREIRA BRILHANTE JUNIOR e 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB, em desfavor de ELIAS GONÇALVES CORRÊA.

Aponta a defesa constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia, ausência dos requisitos legais para a manutenção da cautelar extrema, excesso de prazo na conclusão da instrução, destacando que o coacto reúne características favoráveis (primário, endereço fixo e ocupação lícita) as quais permitem que responda ao feito em liberdade.

Neste contexto, pugna liminarmente pela concessão de liberdade provisória sem arbitramento de fiança e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 26100862).

O Juízo Originário prestou informações em 15/04/2025, por meio do Ofício 13/2025 - GJ, destacando que:

“(...)

A prisão
preventiva
foi
decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela dinâmica violenta da ação e pela reiteração da conduta mesmo após a vítima ter sido inicialmente ferida e tentado evadir-se. Também foi considerada a periculosidade social do agente
, apontada por testemunhas como indivíduo envolvido com pessoas de má fama e comportamento violento.

(...)

Diante do pedido de revogação da prisão preventiva foi proferida nova decisão, id 133905774 devidamente fundamentada, com manutenção da prisão preventiva.

Audiência realizada dia 26/02/2025 com necessidade de redesignação e data já marcada, para 04/06/2025.

Diante da necessidade de revisão da prisão, foi proferida nova decisão nesta data (15/04/2025) com a manutenção da custódia cautelar do acusado.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 26721867).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que a manteve a segregação cautelar do coacto, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

II – Passo a análise do pedido de Revogação da Prisão Preventiva do acusado MARCOS DE SOUZA CORREA (ID 133048459). O Ministério Público apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido, ID 133819665. A defesa do acusado MARCOS DE SOUZA CORREA alegou em seu pedido que inexistem nos autos a incidência dos requisitos autorizadores para o decreto preventivo elencados pelo art. 312, do CPP. A materialidade, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 55266631 - Pág. 3), do auto de Exame Cadavérico realizado no corpo da vítima MIGUEL FERREIRA BRILHANTE JUNIOR (ID 55266632 - Pág. 7) que confirmou que a causa da morte foi “choque hipovolêmico causado por ferimento perfurocortante na região profunda”, pela Certidão de Óbito da vítima (ID 55266632 - Pág. 9) e dos depoimentos das testemunhas que apontam o acusado com sendo o agente violador da vítima, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva. No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o acusado MARCOS DE SOUZA CORREA, como autor dos crimes previstos nos artigos art. 244-B do ECA e artigo 121, §2º, II e IV, do CPB contra a vítima MIGUEL FERREIRA BRILHANTE JUNIOR e o crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB, contra ELIAS GONÇALVES CORRÊA. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal. Analisando o caso em apreço, resta claro
pelo modus operandi praticado pelo réu na execução do crime,

qual seja, crime de homicídio qualificado praticado contra vítima MIGUEL FERREIRA BRILHANTE JUNIOR e homicídio na forma tentada praticado contra vítima ELIAS GONÇALVES CORRÊA, são crimes com características extremamente lesivas à sociedade, face aos efeitos negativos provocados, que vão contra a paz social e ordem pública
. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas. Ademais,
cabe destacar que o acusado MARCOS DE SOUZA CORREA se evadiu do distrito da culpa logo após ter cometido os crimes ora apreciados, tendo a sua prisão preventiva sido decretada em 17/10/20219 (ID 55266633 - Pág. 13 e 14) e o seu mandando de prisão preventiva sido cumprido apenas em 08/11/2024 (ID 131153578), mais de cinco anos após a vítima MIGUEL FERREIRA BRILHANTE JUNIOR ter tido sua vida ceifada prematuramente
. Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando os elementos de informação reunidos pela Autoridade Policial, com destaque a pluralidade de delitos, homicídio qualificado e tentativa de homicídio de duas vítimas, Miguel e Elias, respectivamente. Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu. Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Vejamos:

(...)

Impende destacar que
o requerente, não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca da prisão cautelar
. Portanto, os fatos delituosos que fundamentaram a decisão de prisão são contemporâneos e se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva. Tais as circunstâncias, considero que a decretação da prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais. Isto posto,
INDEFIRO pedido de REVOGAÇO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, formulado em favor de
MARCOS DE SOUZA CORRÊA
, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

(...)” [
destaquei
] Id. 25950881.

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais
para a manutenção da segregação resta superado, conforme

decisão do Juízo singular.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no início da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora demandante se encontrar custodiada preventivamente, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Outrossim, merece destaque o fato de o coacto ter sido preso mais de cinco anos após o crime e ostentar, até então, a condição de foragido.

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, com determinação de redesignação de audiência de instrução, não havendo excesso a ser corrigido.

Sobre o tema, assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. In casu, como se vê, a prisão cautelar está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos - uma vez que o paciente teria atirado contra a vítima fatal e ferido a sua ex-companheira no braço esquerdo, conforme a denúncia - e na sua condição de foragido, conforme consta no decreto de prisão preventiva. Precedentes.

3. Ademais,
no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 29/3/2023).

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 968.075/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) [
destaquei
]

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025